Tribunal: TJDFT
Processo: 0765041-18.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. DESPESAS COM BABÁ. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO. PRELIMINARES REJEITADAS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença que julgou procedente parte do pedido revisional de alimentos, excluindo a obrigação de o genitor as custear despesas com babá e folguista, mantendo os demais encargos alimentares, fixados em 9,4 salários mínimos mensais.
2. O réu requer a manutenção da integralidade dos custos com babá e folguista.
3. O autor requer a redução do valor da pensão alimentícia e a revogação da gratuidade de justiça concedida ao filho menor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão:
(I) se o genitor deve manter o custeio das despesas com babá e folguista como parte integrante da pensão alimentícia; e
(II) se há fundamento para a redução dos alimentos fixados em 9,4 salários mínimos mensais (acordo homologado em ação de divórcio consensual).
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O pedido de fixação de honorários com base no valor da pensão foi rejeitado por ausência de interesse recursal, pois a sentença já trata do tema.
6. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal foi rejeitada, pois o recurso impugnou adequadamente os fundamentos da sentença.
7. A preliminar de revogação da gratuidade de justiça foi rejeitada, pois o benefício foi concedido ao filho menor, cuja hipossuficiência é presumida.
8. A exclusão das despesas com babá e folguista compromete o melhor interesse da criança, que tem 8 anos de idade, frequenta atividades extracurriculares e reside com a genitora sem rede de apoio familiar.
9. Documentos e áudios juntados aos autos demonstram que o próprio genitor reconhece a necessidade de uma babá e folguista, tendo, inclusive, contribuído anteriormente com tais despesas.
10. A jurisprudência do TJDFT estabelece que os alimentos devem observar o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, sendo inadequada a exclusão de despesas essenciais sem justificativa idônea.
11. A sentença deve ser reformada para manter as despesas com babá e folguista como parte integrante da pensão alimentícia, classificadas como despesas extraordinárias, sem integrar o cálculo dos 9,4 salários mínimos mensais.
12. O pedido de redução dos alimentos não procede, pois não há prova de alteração substancial na capacidade financeira do alimentante, nem nas necessidades do alimentado.
13. O genitor possui elevada capacidade contributiva, conforme demonstrado por sua renda e patrimônio, sendo proprietário de cursinhos, autor de livros e servidor público.
14. A jurisprudência do STJ reconhece que a incapacidade econômica de menor é presumida e personalíssima, sendo irrelevante a situação financeira dos genitores.
15. A contratação da babá é medida razoável e necessária para garantir o cuidado do menor, permitindo à genitora exercer suas atividades profissionais.
16. O lar de referência do menor é o da genitora, e a redistribuição das despesas deve respeitar o melhor interesse da criança.
17. O pedido de revogação da gratuidade de justiça foi corretamente rejeitado, pois o benefício foi concedido ao menor, e não à genitora.
18. A majoração dos honorários advocatícios foi aplicada apenas ao recurso do autor, conforme o art. 85, § 11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
19. Apelação do Réu conhecida parcialmente e, na parte conhecida, provida para manter a integralidade dos custos com babá e folguista. Apelação adesiva do Autor conhecida e desprovida. Preliminares rejeitadas. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
"1. A exclusão de despesas essenciais à criança, como babá e folguista, viola o princípio da proporcionalidade na fixação dos alimentos.
2. A revisão dos alimentos exige comprovação de alteração substancial na capacidade financeira do alimentante ou nas necessidades do alimentado.
3. A gratuidade de justiça concedida ao menor não pode ser revogada com base na situação financeira dos seus representantes legais."
Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.566, IV, 1.568, 1.694, 1.695, 1.696 e 1.703; CPC, arts. 82, § 2o, 85, §§ 8o e 11, 98, caput, §1o, I a IX, §§ 2o a 4o, 292, III, 487, I, 1.012 e 1.013; CF, art. 229; e ECA, art. 22.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdãos 1197098, 07070622720188070009, Rel. SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível e 1046918, 20160110089400APC, Rel. JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível; e STJ, REsp 1.807.216.